Tribunal: TJDFT
Processo: 0702297-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXECUÇÃO DE CONTRATO DE FESTA INFANTIL. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO TRANSITADA EM JULGADO. PARTES RESIDENTES EM OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1a Juizado Especial Cível de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras.
2. Nos termos do art. 286, inciso II, do CPC devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza "Quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda".
3. No caso dos autos, houve a distribuição de três ações com as mesmas partes e causa de pedir. A primeira ação distribuída ao 1a Juizado Especial Cível de Brasília foi extinta por desídia. A segunda após a declinação da competência do 4o Juizados Especial Cível Brasília para o 1o Juizados Especial Cível de Brasília em face da prevenção foi extinta ante a declaração de incompetência territorial e transitou em julgado.
4. Declarada a incompetência territorial no segundo processo redistribuído, por prevenção, ao primeiro, resta afastada a conexão do terceiro com os demais.
5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do 1a Juizado Especial Cível de Brasília.